Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714720-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRA ÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. NÃO HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. FACULDADE DO CREDOR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RETOMADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora/executada contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0713952-86.2017.8.07.0018), deferiu o pedido de suspensão da execução feito pelo credor/exequente, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até o encerramento da Recuperação Judicial da pessoa jurídica executada, na forma dos arts. 59 e 61 da Lei n. 11.101/05. 2. Na espécie, o feito executivo para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré ao autor foi ajuizado em 2017, ao passo em que o deferimento do processamento da recuperação judicial só ocorreu em 25/6/2019, sob o processo de n. 0712583-93.2019.8.07.0015, que tramita perante o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 3. O entendimento consolidado do c. STJ é no sentido de que, “nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito”. (AgInt no REsp 1926546/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, de modo que “o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)”. (...) (STJ, EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.). 4. Se o credor optou por buscar a satisfação do seu direito creditório pelas vias ordinárias, por meio de cumprimento de sentença, não habilitando seu crédito no plano de recuperação judicial da devedora, nem mesmo de forma retardatária, conclui-se que ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito. 5. Revela-se suficientemente adequada a suspensão do feito executivo individual (ajuizado antes do processamento da recuperação judicial), pelo prazo de 2 (dois) anos, ou até o encerramento do processo recuperacional, na forma do que determinou a decisão agravada, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 7o, § 1o, 10, 59 e 61, todos da Lei 11.101/2005 e 485 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de extinção da execução, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial e a concessão da recuperação, de modo havendo a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação eles devem ser perseguidos perante o juízo universal. Invoca divergência com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 51619533 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, § 1o, 10, 59 e 61, todos da Lei 11.101/2005 e 485 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, é assente na Corte Superior que: “nos termos da jurisprudência do STJ, "nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito" (AgInt nos EDcl no REsp 2.045.175/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.228.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017